Tribunal: TJSP
Processo: 2063852-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado no contrato da celebração do contrato – Constituição em mora demonstrada – Petição inicial recebida – Presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão – Contudo, medida liminar de efeitos suspensos até 30.4.2020, em razão da

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado no contrato da celebração do contrato – Constituição em mora demonstrada – Petição inicial recebida – Presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão – Contudo, medida liminar de efeitos suspensos até 30.4.2020, em razão da situação de calamidade pública declarada diante da pandemia do coronavírus – Sem demonstração objetiva da urgência - Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 313/2020 e Provimento do Conselho Superior da Magistratura desse E. Tribunal de Justiça de no 2550/2020 – Possível reanálise em razão do trâmite de projeto de lei que institui regime jurídico emergencial e transitório das relações de direito privado – Decisão reformada.

Agravo parcialmente provido.